Tribunal: TJDFT
Processo: 0750655-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Embargos de declaração opostos pela autora, no qual afirma a ocorrência de vício no acórdão que teria sido omisso quanto a forma de devolução do valor indevidamente cobrado da parte autora. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que o recurso seja conhecido e, no mérito, julgado procedente para corrigir a omissão apontada.
3. Com razão à autora, ora que o acordão não pontuou quanto aos acréscimos legais devidos junto ao pagamento da repetição de indébito.
4. Dessarte, acolhe-se os embargos de declaração opostos para, sem alteração do resultado, modificar a redação da ementa, nos seguintes termos:
“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PARCELADA. COBRANÇA DE UMA ÚNICA VEZ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu à obrigação de devolver à autora a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), dobro do valor indevidamente pago.
2. Nas razões autorais, requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito de R$ 6.000,00 lançado após a quitação da dívida com o banco réu, bem como sua condenação em danos morais.
3. Nas razões do réu, afirma não ter havido falha na prestação do serviço, sendo indevida a condenação da restituição na forma dobrada.
4. Aplica-se ao presente feito o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em cuja hipótese a responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
5. Cinge-se a controvérsia em saber se é devida a restituição de quantia, simples ou em dobro, no caso de cobrança antecipada de todas as parcelas de compra, quando a opção do consumidor seria para pagamento em seis prestações. Dispõe o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”
6. Incontroversa a compra realizada no Cartão de Crédito, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), dividida em 6 vezes de R$ 1.000,00 (mil reais), porém cobrada em uma única vez.
7. A persistência nas cobranças equivocadas e a reclamação administrativa para correção do erro demonstram a inexistência de erro justificado, configurando a falha na prestação de serviço, dando lugar à repetição de indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, a ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação.
8. Observado, ainda, que após quitação da compra o banco cobrou novamente pela mesma despesa, de forma parcelada, sendo necessário, neste ponto, reformar a sentença para declarar a inexistência daquele débito cobrado em duplicidade.
9. A repetição dobrada de que trata o art. 42, parágrafo único do CDC tem caráter indenizatório e, assim, não é cumulável com a indenização por danos morais, salvantes situações excepcionais, que não se verificam no presente caso.
10. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e declarar a inexistência do débito cobrado em duplicidade. Recurso do réu conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente vencida, Banco Bradesco, a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.